Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-02.2022.8.11.0108
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001151-02.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FLAVIO LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 056.857.934-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIA PEREIRA SALES - CPF: 551.000.403-78 (ASSISTENTE), PAULO CILAS ROQUE DA SILVA - CPF: 072.837.304-19 (ASSISTENTE), SEBASTIAO BATISTA - CPF: 299.588.141-53 (ASSISTENTE), VALDI LUCIA FERREIRA SOARES SILVA - CPF: 075.058.244-81 (ASSISTENTE), POLIANA TAVARES DA SILVA LEANDRO - CPF: 070.647.434-18 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLUSIA SOUSA BRITO - CPF: 286.710.878-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLUSIA SOUSA BRITO - CPF: 286.710.878-08 (ADVOGADO), FLAVIO LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 056.857.934-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ir
eito
penal e
processual penal. A
pelação criminal
.
Tentativa de

h
omicídio qualificado
.
Dosimetria.
Detração penal.
Regime prisional. Efeito secundário da condenação.
R
ecurso
ministerial parcialmente provido e recurso defensivo

não
provido.

I
.
C
aso em exame

1.
Apelaç
ões
crimina
is
interposta
s

contra
a
sentença
que

condenou o
réu
à

pena de
6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e VI, e § 7º, c/c art. 14, II, ambos do
CP
)
,
visando a re
adequa
ção da pena
, a detração penal, a alteração do regime prisional e o afastamento do efeito secundário da condenação.

II. Q
uestão em discussão

2. A
s

quest
ões
em discussão consiste
m
em
:

(i) definir se a pena-base foi adequadamente fixada; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento de agravantes decorrentes das qualificadoras não utilizadas para a tipificação do crime; (
iii
) verificar a fração aplicável à causa de aumento do art. 121, § 7º, III, do CP;

(
iv
) determinar a fração adequada para a diminuição de pena pela tentativa; (v)
aferir se deve ser realizada a detração penal; (vi)
avaliar
o regime inicial para cumprimento de pena adequado; (
vii
)

considerar
eventual afastamento da incapacidade para o exercício do poder familiar.

III
.
R
azões de decidir

3.

A pena-base deve ser fixada em patamar superior ao mínimo legal quando houver valoração negativa de circunstância judicial com base em elementos concretos dos autos. A personalidade do réu se revela especialmente reprovável, conforme depoimentos da vítima e de seus filhos, que relatam histórico de violência sistemática no âmbito familiar.

4.
É admissível o reconhecimento de agravantes previstas no art. 61, II, do CP, quando presentes qualificadoras não utilizadas na tipificação do crime
.

5.
A causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, do CP, justifica a aplicação da fração máxima (1/2), ante a prática do crime na presença de três filhos menores, com fundamentação idônea.

6.
A fração de redução da pena em virtude da tentativa deve considerar o
caminho
percorrido
na ação criminosa
.
A
conduta do réu exauriu todos os atos executórios, caracterizando tentativa próxima à consumação, impondo-se a adoção da fração mínima de 1/3.

7.
A detração do tempo de prisão provisória

foi reconhecida, mas não altera o regime inicial, que, diante da pena fixada e da existência de circunstância judicial desfavorável, deve ser o fechado.

8.
O quantitativo da pena fixada e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis obstam a fixação de regime prisional mais brando.

9.
A declaração de incapacidade para o exercício do poder familiar encontra respaldo no art. 92, II, do CP, considerando-se o histórico de violência doméstica e o cometimento do crime na presença dos filhos.

IV
.
Dispositivo
e tese

10
. Recurso
ministerial parcialmente provido e recurso defensivo
não
provido
.

Tese de julgamento:
“1)
A personalidade do réu
pode ser valorada de forma negativa com
base em elementos concretos dos autos, como histórico de violência familiar reiterada.
2)
As qualificadoras não
utilizadas na tipificação do crime podem ser reconhecidas como agravantes na segunda fase da dosimetria, desde que previstas no art. 61 do CP.
3
)
A
fração de redução da pena pela tentativa deve observar o grau de execução do delito, aplicando-se o patamar mínimo quando exaur
i
dos os atos executórios
e o crime chega bem próximo à consumação.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, II, ‘a’ e ‘d’, 65, III, ‘d’, 92, II, 121, § 2º, I, III e VI, § 7º, III, e 14, II; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, ‘c’.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
2036213/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 30.05.2023; STJ,
AgRg
no HC 567208/SC, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma, j. 04.08.2020; STJ,
REsp
2133549/RJ,
Relª
. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ,
AgRg
no
REsp
2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 27.11.2023; TJMT, AP n. 1004797-35.2022.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.07.2024; TJMT, AP n. 1038341-89.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.10.2024; TJDF, AP n. 0011906-16.2017.8.07.0003, Rel. Des.
Jesuino

Rissato
, j. 04.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Crimina
is
interpost
a
s
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única
d
a Comarca de
Tapurah
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1001151-02.2022.8.11.0108
,
na qual
o
réu foi
condenado
à
pena de
6
anos
e 8
meses de
reclus
ão, em regime
inicial
semiaberto
, pela prática do crime
de
tentativa de

homicídio qualificado
(
art
.

121, § 2º, I
, III e VI
,
e § 7º,

c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal
)
.

Nas razões recursais,
o Ministério Público pleiteia o redimensionamento da pena-base, para que sejam sopesadas de forma negativa a culpabilidade, a personalidade e a conduta social; na segunda fase, o reconhecimento das agravantes do meio cruel e do motivo torpe, exasperando a pena em 1/6; na terceira fase, a alteração da fração pela tentativa para 1/3
(Id 254536220).

Nas razões d
a Defesa
,

pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal; aplicação
da atenuante d
a
confissão
no
grau máximo;
incidência
da causa de aumento de pena prevista no art
.
121
,
§

7º
,
III,
do CP

no
grau mínimo;
alteração para a fração máxima de 2/3 pel
a
causa de diminuição
da
tentativa
;
realização da
detração do tempo de pena cumprido provisoriamente
(1 ano, 10 meses e 6 dias)
;
modificação
do
regime inicial de pena
para o aberto
;
e
o
“
restabelecimento da capacidade
d
o exercício familiar
”

(Id
2
54536237
).

Nas contrarrazões recursais,
as partes postulam
pelo desprovimento

do
s
recurso
s
(Id
2
54536240 e Id 254536225
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo

provimento
do recurso ministerial e pelo
des
provimento

do apelo
defensivo

(Id
2
62140757
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s

recurso
s
, uma vez
que
fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
o
réu

foi condenado pela
prática
do

crime

de
tentativa de
homicídio qualificado

(
art
.

121, § 2º, I, III e VI,

e § 7º,

c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal
)
,
em razão do fato ocorrido
no dia

12
de setembro,
por volta das 19h20min, na residência particular localizada na
r
ua Pará, n
.
615,
no
bairro São Cristóvão,
em
Tapurah/MT
, o acusado
por motivo torpe, utilizando de meio cruel, e por razões de condição do sexo feminino (em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), tentou matar
sua
ex-convivente
Poliana
, na presença dos filhos da vítima,
não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão do pronto atendimento médico
.

Contextualizado o fato, passa-se ao exame da
s
pretens
ões recursais
referentes ao
âmbito da aplicação da pena
, nos termos do art. 393, III, ‘c’, do CPP
. Tendo em vista que em ambos os recursos as partes se insurgem quanto à
dosimetria, estes
serão apreciados conjuntamente.

Oportuno trazer o
s
trecho
s
da sentença que trata
m
da
dosimetria da pena
:

“(...)

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a

30 (trinta) anos de reclusão.

No caso em tela, a culpabilidade é acentuada em razão da prática delitiva, prática do crime mediante motivo torpe, meio cruel e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, sendo uma qualificadora utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e, a remanescente na dosimetria da pena. Por isso, fica valorada a pena inicial.

O réu não registra antecedentes, razão pela qual não se pode valorar;

Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado;

Os motivos e as circunstâncias dos delitos já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de dosimetria;

As consequências dos delitos são as ordinárias do tipo penal;

O comportamento da vítima não justifica a desproporcional reação que culminou nas práticas criminosas.

Assim, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria de cada delito, está presente a atenuante da confissão (art. 65, III d do CP). Diante disso, fixo a pena intermediária em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, registro a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 121,

§ 7° II

causa de diminuição pena previstas no artigo 14, II do CP. Neste caso anoto que a causa de aumento merece valoração máxima, pois o crime foi pratica
do
na presença de dois descendentes. Assim, torno a pena definitiva em 6 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão.

No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, plenamente possível que seja fixado o regime inicial semiaberto quando o caso concreto indicar circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 33,
§
2° b, do Código Penal.

(...)
”
(Id 2
54536211
).

Na
primeira fase dosimétrica
, verifica
-se
que
o Juízo de origem fixou a pena-base em 16 anos de reclusão
, todavia não se extrai da decisão os fundamentos para a exasperação da pena basilar.

O Ministério Público requer o redimensionamento da sanção basilar, para que sejam sopesadas de forma negativa ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e da conduta social do agente,
fixando a fração de
“1/6 para cada vetorial negativa”
,
ao passo que a Defesa pleiteia a fixação
n
o patamar
mínimo legal
mente
previsto.

Note-se que
a
magistrad
a

sopesou
a culpabilidade do réu
como

“acentuada”
, porém não expôs as razões do seu entendimento, além de
consignar expressamente
que as qualificadoras sobressalentes não seriam
sopesadas nesta fase da dosimetria, ao dispor que os
“motivos e as circunstâncias dos delitos já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de dosimetria
”

(Id 2
54536211
).

Tendo
isso por base e
a pretensão ministerial de elevação da pena-base, após
o detido exame das particularidades do caso, observo que a
penas a

personalidade do réu

deve ser sopesada de maneira desfavorável
, visto que, conforme bem argumentado pelo promotor de justiça,
a prova oral produzida em
J
uízo revela um comportamento do acusado que ultrapassa o comum
.

Para a valoração negativa dessa circunstância judicial exige-se
a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social
.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a valoração negativa dessa vetorial
“prescinde de laudo técnico, podendo ser realizada a partir de outros elementos objetivos existentes nos autos que demonstrem a índole do acusado”
(
REsp
n. 2036213/RS
, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik.
Quinta Turma, j.
30/05/2023
).

Extrai-se dos depoimentos da vítima e de seus filhos que o réu os agredia constantemente, bem como os ameaçava de morte. A ofendida declarou em plenário que os 17 anos de convivência com o acusado foram marcados por violência rotineira no âmbito familiar, o que revela a personalidade reprovável do réu.

Nesse aspecto,
c
olhe-se precedente do STJ:

“O valor negativo da
personalidade
do agravante foi constatado a partir das provas angariadas no curso da instrução criminal, as quais demonstram extrema frieza, violência e perversidade na injusta agressão à vítima e seu patrimônio
”
(
AgRg
no HC
n.
567208
/
SC, Rel
. Min.
Jorge Mussi,
Quinta Turma, j.
4
.
8
.
2020
).

Quanto à culpabilidade e à conduta social do réu não vejo como acolher a pretensão ministerial, uma vez que não foram apontados elementos concretos do caso que amparem a negativa dessas circunstâncias.

Aduzir que a culpabilidade é negativa porque
“o acusado mostrou extremo desprezo pelos valores necessários à vida em sociedade, não se preocupando com as consequências de seu ato”
, trata-se de elementos inerentes a
o
próprio delito e até mesmo constitutivo do conceito de crime

pela potencial
consciência da ilicitude.

Nesse ponto transcrevo entendimento pacífico deste Tribunal:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(Enunciado Orientativo n. 12 da TCCR/TJMT).

Ademais, a simples alegação ministerial de que
“o réu não mantém um bom relacionamento com a comunidade e com seus familiares”
, não basta à negativação, porquanto a má índole do réu já fora considerada para negativar a personalidade, nos moldes acima exposto.

Assim sendo,
reconheço uma circunstância judicial desfavorável ao réu (personalidade)
.

Importante consignar que o
Código Penal não estabelece critérios para o aumento ou diminuição da pena na primeira fase da dosimetria. Assim, o julgador
possui
discricionariedade para definir o
patamar
de exasperação, desde que respeitados os limites legais e constitucionais
, em observância aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Desse modo, à
luz do princípio do livre convencimento motivado,
respeitando o disposto
no art. 93, IX, da Constituição Federal
, compete
ao magistrado
valorar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do
CP e estipular o patamar de aumento (ou de diminuição) da pena de acordo com o seu prudente arbítrio
, desde que o faça com a devida fundamentação, de forma lógica e coerente com os elementos constantes dos autos.

O
STJ
firmou
orientação
de que
os parâmetros de
1/6 sobre a pena mínim
a
prevista pelo tipo penal
ou
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.857.832/RN,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
20
.
5
.
2025
).

Portanto, fixo a fração de 1/
6
,
conforme requerido pelo Ministério Público,
conduzindo a
pena-base ao patamar de 14 anos de reclusão.

Na segunda fase
, a Juíza-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena em 1/6.

Conquanto a Defesa pugne em suas razões recursais a redução da pena em seu “grau máximo”, constata-se que o patamar ele
ito
pelo Juízo singular
se
mostra adequado e de acordo com
a orientação do STJ (
REsp n. 2.127.096/MS,
Relª
. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 1.4.2025
),

motivo pelo qual
mantenho
nos termos em que fixado.

O órgão do Ministério Público, nesta fase, requer o reconhecimento das agravantes
do motivo torpe
(CP, art. 61, II, ‘a’) e do
meio cruel
(CP, art. 61, II, ‘d’)
, exasperando
-se
a pena em 1/6
.

Acolho a pretensão ministerial.

Consta que
os Jurados reconheceram
três qualificadoras
– motivo torpe, meio cruel e feminicídio.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
quando há mais de uma circunstância qualificadora é plenamente possível utilizar uma delas para “qualificar” o crime
, ou seja, alterar as penas mínima e máxima cominadas pelo tipo penal,
e reconhecer as demais qualificadoras como agravantes quando previstas, como ocorre no presente caso.

Saliente-se que ao julgador é permitido considerar as qualificadoras excedentes tanto para agravar a pena na segunda fase, quanto para elevar a pena-base na primeira fase, ficando ao seu prudente arbítrio.

Sobre a temática, o c. STJ assim decidiu recentemente:

“3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, ‘havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo’ (
AgRg
no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024,
DJe
de 23/10/2024.)

4. O magistrado poderá considerar a qualificadora sobejante tanto na primeira fase quanto na segunda, independentemente da previsão como agravante genérica, dada a sua discricionariedade, desde que haja fundamentação idônea e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como no caso.”
(
REsp
2133549/RJ
,
Relª
. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025).

No caso, diante do pleito ministerial nesse sentido, considero as
qualificadoras
sobressalentes
do motivo torpe e do meio cruel nesta segunda fase da dosimetria
, logo, reconheço-as como agravantes (CP, art. 61, II, ‘a’ e ‘d’)
.

Importante consignar que o ordenamento jurídico vigente não prevê limites mínimo ou máximo para o aumento da pena em decorrência da presença de circunstâncias agravantes
e atenuantes
, incumbindo ao julgador, com base na prudência e mediante fundamentação adequada, estabelecer percentual compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante dessa omissão legislativa, a jurisprudência do STJ tem seguido no sentido de que
a fração d
e 1/6, na segunda fase, é parâmetro adequado para cada
circunstância
, bem como a adoção de fração diversa
exige fundamentação específica por parte do magistrado, a fim de justificar a excepcionalidade da medida (
AgRg
no
REsp
2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2023).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Câmara: TJMT, AP n.
1004797-35.2022.8.11.0006,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
10
.
7
.
2024
.

Assim, em sintonia ao pleito ministerial,
estipulo a fração de 1/6 para cada circunstância
.

Por conseguinte
, presente uma atenuante (confissão espontânea) e duas agravantes (motivo torpe e meio cruel), perfaz a
pena intermediária o montante de 15 anos
, 6
meses
e 20 dias
de reclusão
.

Na terceira fase
,
presente
s
a
causa de aumento de pena
prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP
– crime cometido na presença física de descendente da vítima –
,
e a causa de diminuição da tentativa (CP, art. 14, II)
, reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

A Juíza-Presidente
considerou o patamar máximo legalmente previsto para a referida causa de aumento, qual seja, metade.

Conquanto
a
Defesa tenha requerido em suas razões recursais a aplicação do patamar mínimo (1/3)
, não vejo como acolher a pretensão defensiva, visto que a magistrada justificou o parâmetro eleito.

A
causa de aumento de pena
ora em apreço decorre do fato de o crime ser cometido na presença física de descendente da vítima e, consoante bem fundamentado pelo Juízo de origem, o crime
foi pratica
do
na
presença de
três
filhos da
vítima
– uma criança de 7 anos de idade e dois

adolescentes de 12 e 13 anos de idade
.

Logo, mantenho o aumento da pena na metade porque devidamente motivado.

A
causa de diminuição da tentativa
, por seu turno, foi estipulada no patamar legal máximo de 2/3 (CP, art. 14), porém não foi apresentada qualquer motivação nesse sentido pela Juíza-Presidente.

Nesse ponto, o Ministério Público requer seja estipulado o patamar mínimo de 1/3
, porque o réu
“exauriu todas as fases do iter criminis inerentes à forma tentada”
, quase levando a vítima a óbito,
tratando-se da denominada
“tentativa perfeita
, acabada, vermelha, cruenta
”
,

e a
razão lhe assiste.

C
onvém trazer os argumentos bem delineados
nas razões recursais
:

“
Diante dos testemunhos da vítima e das testemunhas, na delegacia, na audiência de instrução e no plenário, bem como das demais evidências contidas nos autos, o réu completou todas as etapas do iter criminis inerentes à tentativa, visto que conforme consta nos autos, ele invadiu a residência da vítima sem seu conhecimento e permissão, já com a intenção homicida. Apropriou-se de uma faca que estava na casa e desferiu os primeiros golpes, sendo que um deles atingiu a cabeça. Tudo isso aconteceu na presença dos três filhos do casal.

Em seguida, foi até o carro, pegou um facão e tentou enganar a vítima, afirmando que a levaria para um hospital. A vítima, já ferida, recusou-se a entrar no carro com ele. Nesse momento, ele retirou o facão escondido na camiseta e começou a golpeá-la por todo
o corpo, cabeça, axilas e outras partes. Os filhos do casal tentavam defender a mãe e parar as agressões.

Em determinado momento, o réu estava prestes a golpear a barriga da vítima com o facão quando, ainda deitada e buscando suas últimas forças, ela usou o pé para se defender, e o réu acabou acertando o facão no pé da vítima, quase decepando-o.

Nesse instante, um dos filhos menores da vítima, ao ver que o pai mataria a mãe, empurrou-o. O agressor então voltou sua atenção para o filho e correu atrás dele, tentando agredi-lo. Ao mesmo tempo, o filho mais novo pediu ajuda ao vizinho, dizendo que o pai estava matando a mãe. O vizinho apareceu e socorreu a vítima, levando-a ao hospital para atendimento. Seus ferimentos eram tão graves que foi necessário transferi-la para um hospital regional para atendimento especializado, onde passou por três cirurgias!

(...)

Conforme o laudo de lesão corporal, a vítima foi atingida por 10 facadas. Diante de tudo o que foi exposto, é evidente que o réu se aproximou, exaurindo todas as fases - internas e externas - da modalidade tentada, merecendo, assim, a fração de redução mínima, conforme entendimento já consolidado.

(...)

O que salvou a vida da vítima foi o ato heroico dos filhos menores e dos vizinhos, que, ao tomarem conhecimento dos fatos, não hesitaram em ajudar, possibilitando que a vítima recebesse atendimento médico o mais rápido possível.
”
(Id 254536220 – p
p
. 6
a
9
)
.

Sobre o tema ora em debate, esta Corte
consolidou o entendimento de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(
TJMT,
Enunciado
Orientativo
n
.
46).

Conforme acima exposto
,

o emprego da fração mínima se revela adequad
o
às circunstâncias do caso
,
posto que o r
éu

exteriorizou todos os atos executórios
e o crime esteve a
curta distância de atingir a consumação
, impondo-se, assim,
a estipulação do patamar de 1/3.

Dessa forma, fica a
pena definitiva no total de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
.

No tocante às pretensões defensivas de
detração
do tempo de pena cumprido provisoriamente (1 ano, 10 meses e 6 dias)
e fixação do
regime prisional
aberto,
passo a expor.

O
§
2º do art
.
387 do C
PP
, dispõe que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, deve computar o período de prisão provisória do acusado, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

O Juízo de origem consignou na sentença que
“sobre a detração, a dedução do período de custódia cautelar ainda que não modifique o regime inicial, reconheço e Determino a detração de 1 anos, 10 meses, e 6 dias da pena imposta na condenação”
(Id 254536211 – p. 3).

Portanto, verifica-se que houve a detração, porém não influiu concretamente no regime inicial de cumprimento da pena, tendo a magistrada mantido o regime semiaberto.

Nesta ocasião, com a readequação da sanção aplicada ao réu
(15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão)
,
de rigor a alteração d
o regime
prisional para o

fechado
nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP
, mostrando-se incabível a pretensão defensiva de fixação de regime mais brando.

Ademais, n
ão obstante o período em que o réu permaneceu segregado cautelarmente, não há como estipular regime inicial para cumprimento da pena diverso do fechado
, seja pelo quantitativo da pena imposta, seja pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Em outras palavras,

a aplicação da detração penal
não traria nenhum resultado prático na atual fase processual.

Nesse cenário, a matéria fica
a
cargo do Juízo da Execução Penal
nos moldes do que pre
ceitua
o art. 66, III,
‘
c
’
, da LEP
.

A respeito disso, colhe-se precedente desta Câmara:
“A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos. 3. Recursos parcialmente providos.”
(
TJMT, AP n.
1038341-89.2023.8.11.0002,
Rel. Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal,
j.
30
.
10
.
2024).

Por fim, no que se refere
ao
exercício do poder familiar
, a Defesa pugna pelo

“restabelecimento da capacidade do exercício familiar”
(Id
2
54536237), porém, deixo de acolher.

Consta da sentença
que a Juíza-Presidente declarou, como efeito da condenação,
“a incapacidade para o exercício do poder familiar de FLAVIO LEANDRO DOS SANTOS em relação aos filhos Paulo Felipe Tavares da Silva Leandro, Alexandre Jhonatan Tavares da Silva Leandro e Isac Tavares da Silva Leandro”
,
com fundamento no art. 92, II, do CP (Id 254536211 – p. 3).

Convém transcrever o dispositivo legal supracitado que prevê essa situação como efeito secundário da condenação:

“Art. 92 - São também efeitos da condenação:

(...)

II –
a
incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código; (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)”

Observa-se que a
incapacidade para o exercício do poder familiar pode ser decretada quando sobrevier condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, cometido contra
outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, e, na presente hipótese, ficou devidamente justificada a medida porque além do crime ter sido cometido contra a
ex-convivente
/genitora dos menores, ocorreu na frente dos três filhos, sem perder de vista o histórico de agressões contra os descendentes.

Colhe-se o seguinte julgado:

“Nos termos do art. 92,
inc
.
II, do CP, a incapacidade para o exercício do poder familiar pode ser decretada quando sobrevier condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, cometido contra filho (a), e no caso concreto, tal medida se encontra devidamente fundamentada
no abuso
da autoridade parental do
acusado e
na evidente situação de risco para a vítima. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”
(TJDF
, AP n.
0011906-16 .2017.8.07.0003,
Rel. Des.

J
esuino

R
issato
,
Terceira Turma Criminal, j.
4
.
10
.
2018
).

Assim sendo, deve ser mantido esse efeito condenatório.

P
or todo o
exposto,

em
dis
sonância

d
o parecer
ministerial
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao
Recurso
do Ministério Público e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso da Defesa, para readequar a pena do réu para
15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025